Tribunal: TJMT
Processo: 0008488-47.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008488-47.2014.8.11.0041
RECORRENTE(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ
RECORRIDO(S): CAFETERIA E DOCERIA LONDON
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 58042996) interposto por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46574998):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – RESCISÃO ANTECIPADA PROMOVIDA PELA LOCADORA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIA MOTIVADORA DA RESCISÃO UNILATERAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O LUCRO MÉDIO DA EMPRESA – SENTENÇA ESCORREITA – DECAIMENTO MÍNIMO DOS PEDIDOS ELENCADOS NA EXORDIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA RÉ – AÇÃO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cumprido o tempo contratado e não tendo sido provada a motivação para a rescisão contratual pela locadora, deve esta responder pelo ilícito praticado, sendo obrigada a indenizar a apelada os prejuízos por ela experimentados pelo o rompimento antecipado do contrato, além da multa contratual.
Deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de lucros cessantes, porquanto amparado na prova dos autos.
Verificado que a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido formulado na inicial, não justifica a sua condenação no pagamento de custas processuais, por força de aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008488-47.2014.8.11.0041. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/06/2020. Publicado em 18/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 47862490, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 55712465).
Alega violação aos artigos 7o; 1.022, II, e 489, II e III; § 1o, III, IV e § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso por deixar de considerar as provas apresentadas, a saber, o relatório técnico apresentado e os depoimentos. Aduz, ainda, omissão quanto à demonstração do descumprimento do artigo 23 da Lei do Inquilinato; da cláusula que excluía eventuais direitos sobre o ponto comercial e da necessidade de que a parte seja intimada para a correção de eventuais vícios.
Aponta, outrossim, violação aos artigos 9o, II e 23, III, da Lei 8245/91, sob a assertiva de que teria demonstrado que a rescisão prematura do contrato decorreu do descumprimento contratual por parte da Recorrida, sendo indevida a condenação ao pagamento de multa ou indenização de qualquer espécie.
Por fim, indica contrariedade aos artigos 7o, 9o; 139, IV e 317 do CPC, ao fundamento de que o órgão jurisdicional deveria oportunizar à parte a correção de vícios nas provas apresentadas. Salienta que “a Recorrente fora “pega” de surpresa pela decisão, sem ter tido qualquer oportunidade de argumentar ou sanar os vícios apontados.” (id. 58042996 – p. 15).
Recurso tempestivo (id. 58049456) e devidamente preparado (id. 58060465).
Contrarrazões no id. 62005009.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1.022, II, e 489, II e III; § 1o, III, IV e § 3o, do CPC. Pressupostos satisfeitos. Aparente omissão do julgado
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II, e 489, II e III; § 1o, III, IV e § 3o, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que o órgão fracionário incorreu em omissão por deixar de apreciar a tese suscitada na razões de apelação e ratificada nos aclaratórios, formulada a partir da suposta violação aos artigos 7o, 9o; 139, IV e 317 do CPC, em que sustenta a necessidade de se oportunizar à parte correção de eventuais vícios formais nos elementos probatórios acostados aos autos.
Da análise dos fundamentos declinados pelo colegiado, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso quanto à análise da referida tese.
Ademais, nota-se que a expressa manifestação da matéria é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, diante da aparente omissão do julgado e presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII